Tribunal: STJ
Processo: 0432116-97.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 960736 - SP (2024/0432116-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALEXANDRE APARECIDO FERREIRA
ADVOGADA
: MARIA TEREZA MONTALVÃO SERRANO - SP387967
AGRAVANTE
: FABIANA CRISTINA LINARES
ADVOGADA
: MARIA TEREZA MONTALVÃO SERRANO - SP387967
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
NEGATIVA DE OFERECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PODER-DEVER
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
DISCRICIONARIEDADE REGRADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do
investigado, mas sim faculdade do Ministério Público, titular da ação
penal, cujo poder-dever deve ser exercido dentro dos limites da lei e com
a devida fundamentação. Trata-se de negócio jurídico pré-processual,
decorrente de discricionariedade regrada do
, pelo qual se busca
Parquet
evitar a judicialização criminal mediante a assunção voluntária de
obrigações pelo investigado, em ajuste celebrado entre as partes.
2. No caso, a recusa do
quanto à oferta do acordo de não
Parquet
persecução penal em favor do paciente se apresentou fundamentada e
regular, pois justificada na análise do histórico criminal e do vultoso
prejuízo causado à vítima, bem como na ausência de confissão.
Documento eletrônico VDA52296297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/11/2025 16:43:50
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: e0be6f5f-f38d-4cc3-8e2f-37e12ecfa362

3. A atuação do Ministério Público, ao recusar de forma concretamente
fundamentada o oferecimento do acordo de não persecução penal,
mostrou-se compatível com o disposto no
-A do Código de
art. 28
Processo Penal, que exige a presença de requisitos objetivos e subjetivos
para a formulação da proposta, entre eles a confissão formal e
circunstanciada do fato delituoso.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
06/11/2025 12/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF),
.
13 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52296297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/11/2025 16:43:50
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: e0be6f5f-f38d-4cc3-8e2f-37e12ecfa362

AgRg no HABEAS CORPUS No 960736 - SP (2024/0432116-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALEXANDRE APARECIDO FERREIRA
ADVOGADA
: MARIA TEREZA MONTALVÃO SERRANO - SP387967
AGRAVANTE
: FABIANA CRISTINA LINARES
ADVOGADA
: MARIA TEREZA MONTALVÃO SERRANO - SP387967
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
NEGATIVA DE OFERECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PODER-DEVER
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
DISCRICIONARIEDADE REGRADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do
investigado, mas sim faculdade do Ministério Público, titular da ação
penal, cujo poder-dever deve ser exercido dentro dos limites da lei e com
a devida fundamentação. Trata-se de negócio jurídico pré-processual,
decorrente de discricionariedade regrada do
, pelo qual se busca
Parquet
evitar a judicialização criminal mediante a assunção voluntária de
obrigações pelo investigado, em ajuste celebrado entre as partes.
2. No caso, a recusa do
quanto à oferta do acordo de não
Parquet
persecução penal em favor do paciente se apresentou fundamentada e
regular, pois justificada na análise do histórico criminal e do vultoso
prejuízo causado à vítima, bem como na ausência de confissão.
Documento eletrônico VDA52029199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:43:10
Código de Controle do Documento: b46fc1c1-c013-4001-88ba-da08ae9e877e

3. A atuação do Ministério Público, ao recusar de forma concretamente
fundamentada o oferecimento do acordo de não persecução penal,
mostrou-se compatível com o disposto no
-A do Código de
art. 28
Processo Penal, que exige a presença de requisitos objetivos e subjetivos
para a formulação da proposta, entre eles a confissão formal e
circunstanciada do fato delituoso.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
e
ALEXANDRE APARECIDO FERREIRA
FABIANA CRISTINA
interpõem agravo regimental contra decisão de minha relatoria em que
LINARES
deneguei a ordem de habeas corpus e, por conseguinte, mantive inalterada a
condenação dos réus a 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
mais multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes.
Os agravantes insistem nas teses da necessidade de determinação ao
Ministério Público para ofertar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob os
seguintes fundamentos: a) os pacientes são primários e possuem bons antecedentes;
b) confessaram de forma qualificada; c) sempre exerceram atividade lícita; d) o
objeto do crime (melancias) seria descartado, de forma a não gerar prejuízo real à
vítima; e) a pena aplicada foi inferior a 4 anos, o que torna cabível o ANPP; f) a
negativa foi baseada apenas no valor do objeto furtado e no histórico criminal, o que
não justifica a recusa.
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou a
decisum
submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelos agravantes, entendo que não
lhes assiste razão.
Documento eletrônico VDA52029199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:43:10
Código de Controle do Documento: b46fc1c1-c013-4001-88ba-da08ae9e877e

I. Negativa de oferecimento de ANPP
Informam os autos que os pacientes foram denunciados pela prática do
crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e condenados definitivamente.
Posteriormente, requereram o oferecimento de ANPP, oportunidade em que o
Ministério Público deixou de ofertar o acordo.
O acórdão assentou (fls. 13-15):
Compulsando os autos originários através do sistema e-SAJ,
verifica-se que em 25.04.2024, após analisar o contexto fático e
jurídico apresentado, o Ministério Público deixou de oferecer o
acordo de não persecução penal para os pacientes, pontuando
objetivamente as razões, quais sejam: “... O patrono dos réus pede o
ANPP ou induto natalino (fl. 791). Temos que, em face da decisão
tanto de primeira assim como de segunda instância, não compete a
este juízo apreciar o pedido, vez que exauriu-se a prestação
jurisdicional. Não obstante, cabe observar que os acusados, não
fazem jus a tal benefício, em face de seus antecedentes, bem como
diante do elevado prejuízo causado ao ofendido. Igor de Almeida.
Ele disse que aquele tipo de melancia (sem sementes), cuja franquia
que lhe foi concedida permitia a venda somente em supermercados.
O plantio era no município de Avai. Na cidade de Pirajuí flagrou
diversas pessoas, em diversos pontos da cidade, vendendo as
melancias furtadas; havia até um carro de som fazendo anúncios.
Era o réu Alexandre. Com a apreensão” (fls. 827/828 daqueles
autos).
O D. juízo de piso, o qual, instado a se pronunciar, acolheu a não
propositura do acordo, conforme já explanado por esta relatoria em
despacho liminar, aos seguintes argumentos:
“Vistos. Fls. 827/828: Em resumo, o Ministério Público entendeu
que não há que se falar em ANPP e que também este juízo não é
competente para analisar eventual cabimento de indulto natalino,
diante do exaurimento da prestação jurisdicional. Destacou que os
réus não fazem jus ao benefício, em razão dos antecedentes
criminais e do elevado prejuízo da vítima Igor. Salientou que,
quanto ao indulto natalino, o decreto mencionado é destinado para
as pessoas condenadas até dezembro de 2022. Pontuou que a
sentença de primeira instância foi prolatada em março de 2023 e o
venerando acórdão em setembro de 2023. É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO. De partida, com todo respeito a
Documento eletrônico VDA52029199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:43:10
Código de Controle do Documento: b46fc1c1-c013-4001-88ba-da08ae9e877e

eventual entendimento diverso, tem-se que os réus não fazem jus ao
acordo de não persecução penal. Vale destacar que o oferecimento
do acordo de não persecução penal não se trata de direito subjetivo
do agente, mas sim consiste numa faculdade do órgão acusatório.
Além disso, para o cabimento do benefício, é necessário o
cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos e, dentre eles, cita-
se a confissão circunstanciada dos fatos. No caso em apreço, denota-
se que os três acusados negaram a prática delitiva, o que afasta a
concessão da benesse legal. Soma-se, ainda, que o E. Tribunal de
Justiça de São Paulo entende que o acordo não é mais viável após a
prolação de sentença condenatória, na medida em que o instituto
tem como objetivo evitar a deflagração da ação penal. Nesse
sentido, colaciono os recentes acórdãos proferidos pela nobre Corte
Paulista (...)” cf. fls. 829/840 dos autos na origem.
Dessa forma, a recusa do Parquet quanto à oferta do acordo de não
persecução penal em favor do paciente se apresentou fundamentada
e regular.
Repise-se, no ponto, que não compete ao Poder Judiciário impor a
propositura de acordo de não persecução penal, de titularidade do
Ministério Público, que “poderá propor” (artigo 28-A, caput, do
Código de Processo Penal) [...].
Vale ressaltar, inexiste qualquer dissenso entre o Ministério Público
e a MM. Juíza de direito, e a decisão foi lastreada na ausência de
requisitos legais para o oferecimento do ANPP, tendo sido
apontada, inclusive, a não ocorrência de confissão. No ponto, frise-
se que os réus, na audiência de instrução, debates e julgamento,
negaram os fatos. (Fls. 471/474 daqueles autos).
, a Magistrada de primeiro grau, ao avaliar, com base nos
In casu
fundamentos apresentados pelo Parquet, que a recusa em propor o
ajuste estava em consonância com as normas de regência, decidiu
com acerto, sem extrapolar o seu exercício jurisdicional.
No mais, a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério
Público, na forma do
-A, §14, do CPP, não constitui
art. 28
decorrência automática do simples requerimento defensivo, cabendo
ao juiz natural a avaliação da pertinência da medida.

O acordo de não persecução penal, de modo semelhante ao que ocorre com
a transação penal ou com a suspensão condicional do processo, introduziu, no
sistema processual, mais uma forma de justiça penal negociada.
Documento eletrônico VDA52029199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:43:10
Código de Controle do Documento: b46fc1c1-c013-4001-88ba-da08ae9e877e

Há diferenças substanciais, porém, entre tais institutos. A principal delas, a
meu sentir, reside no fato de que, enquanto na transação penal o acordo é de
cumprimento de penas (não privativas de liberdade), e no
processual já há um
sursis
processo instaurado, no acordo de não persecução penal (ANPP) se acerta o
cumprimento de condições (funcionalmente equivalentes a penas). Além disso, ao
contrário do que se dá em relação aos dois outros institutos, o ANPP pressupõe,
como requisito de sua celebração, prévia confissão do crime por parte do investigado.
O instituto se revela como uma maneira consensual de alcançar resposta
penal mais célere ao comportamento criminoso, por meio da mitigação da
obrigatoriedade da ação penal, com inexorável redução das demandas judiciais
criminais.
Não foi feito com o propósito específico de beneficiar o réu – como se
daria em caso de norma redutora da punibilidade ou concessiva de benefício penal –,
mas para beneficiar a justiça criminal em sua integralidade, compreendidos, é certo,
também os interesses dos investigados.
Na verdade, o novel instituto traz benefícios tanto ao investigado quanto
ao Estado, visto que ambos renunciam a direitos ou pretensões em troca de alguma
vantagem: o Estado renuncia a obter uma condenação penal, em troca de antecipação
e certeza da resposta punitiva; o réu renuncia a provar sua inocência, mediante o
devido processo legal (com possibilidade de ampla defesa, contraditório e direitos
outros, como o direito ao duplo grau de jurisdição), em troca de evitar o processo,
suas cerimônias degradantes e a eventual sujeição a uma pena privativa de liberdade.
De fato, essa solução negociada de processos acaba por implicar, de modo
positivo, a efetividade de diversos princípios ou vetores processuais (
. celeridade,
v.g
economia, eficiência e proporcionalidade), ainda que com sacrifício de outros (busca
da verdade, presunção de inocência, contraditório e ampla defesa).
Importante salientar que é consolidado neste Superior Tribunal o
entendimento de que não há direito subjetivo do réu aos mecanismos de justiça penal
consensual, tais como a suspensão condicional do processo, a transação penal e, no
que interessa para o caso, o acordo de não persecução penal.
Documento eletrônico VDA52029199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:43:10
Código de Controle do Documento: b46fc1c1-c013-4001-88ba-da08ae9e877e

Ilustrativamente: “A Proposta de suspensão condicional do processo não
se trata de direito subjetivo do réu, mas de poder-dever do titular da ação penal, a
quem compete, com exclusividade, sopesar a possibilidade de aplicação do instituto
consensual de processo, apresentando fundamentação para tanto” (AgRg no HC n.
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
.
654.617/SP
Rogerio Schietti
11/10/2021)
Todavia, se, por um lado, não se trata de direito subjetivo do réu, por
outro, também
. O
não é mera faculdade a ser exercida ao alvedrio do Parquet
ANPP é um
do Ministério Público, negócio jurídico pré-processual
poder-dever
entre o órgão (consoante sua discricionariedade
) e o averiguado, com o fim
regrada
de evitar a judicialização criminal, e que culmina na assunção de obrigações por
ajuste voluntário entre os envolvidos.
Como poder-dever, portanto, observa o princípio da supremacia do
interesse público – consistente na criação de mais um instituto despenalizador em
prol da otimização do sistema de justiça criminal – e
,
não pode ser renunciado
, pautada pelas
tampouco deixar de ser exercido sem fundamentação idônea
balizas legais estabelecidas no
-A do Código de Processo Penal.
art. 28
Sobre o conceito de poder-dever, convém lembrar a lição clássica da
doutrina administrativista:
Precisamente por não poder dispor dos interesses públicos cuja
guarda lhes é atribuída por lei, os poderes atribuídos à
Administração têm o caráter de poder-dever; são poderes que ela
não pode deixar de exercer, sob pena de responder pela omissão.
Assim, a autoridade não pode renunciar ao exercício das
competências que lhe são outorgadas por lei; não pode deixar de
punir quando constate a prática de ilícito administrativo; não pode
deixar de exercer o poder de polícia para coibir o exercício dos
direitos individuais em conflito com o bem-estar coletivo; não pode
deixar de exercer os poderes decorrentes da hierarquia; não pode
fazer liberalidade com o dinheiro público. Cada vez que ela se omite
no exercício de seus poderes, é o interesse público que está sendo
prejudicado.

[...] Embora o vocábulo poder dê a impressão de que se trata de
faculdade da Administração, na realidade trata-se de poder-dever, já
que reconhecido ao poder público para que o exerça em benefício da
Documento eletrônico VDA52029199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:43:10
Código de Controle do Documento: b46fc1c1-c013-4001-88ba-da08ae9e877e

coletividade; os poderes são, pois, irrenunciáveis (DI PIETRO,
Maria Sylvia Zanella.
, São Paulo: Atlas,
Direito Administrativo
2014, p. 67-68 e 90, grifei)
Bandeira de Mello, aliás, prefere a expressão
, em vez
dever-poder
de poder-dever, justamente por enfatizar que se trata muito mais de
uma competência atribuída ao ente exclusivamente para que possa
cumprir a finalidade instituída em lei do que uma opção a ser
exercida ao bel-prazer de seu titular. Confira-se:
Costuma-se dizer — insatisfatoriamente, aliás — que competências
são uma demarcação de poderes, um feixe de poderes ou um círculo
de poderes. Esta forma de expressar é imprópria e escamoteia a
verdadeira natureza das competências.
Com efeito, inobstante os poderes que elas exprimem sejam,
efetivamente, seu lado mais aparente, antes que poderes as
, o que é particularmente visível no caso
competências são deveres
das competências administrativas. Na verdade, elas são deveres-
expressão, esta, que descreve melhor suas naturezas do
poderes,
que a expressão
, que começou a ser utilizada, algumas
poder-dever
vezes, no Direito Administrativo, a partir de lições de Santi Romano.
É que ditas competências são atribuídas ao Estado, e seus
órgãos, e, pois, aos agentes neles investidos, especificamente
para que possam atender a certas finalidades públicas
; isto é, para que possam cumprir o dever legal
consagradas em lei
de suprir interesses concebidos em proveito da coletividade.
Deveras, na esfera do Direito Público os poderes assinalados ao
sujeito não se apresentam como situações subjetivas a serem
consideradas apenas pelo ângulo do afeto. É que, enraizados no
exercício de funções, implicam dever de atuar no interesse alheio —
o do corpo social —, com exclusão, pois, de qualquer vantagem
subjetiva. Vale dizer, os titulares dessas situações subjetivas
recebem suas competências para as exercerem em prol de um
interesse que se objetiva com sua atuação.
Então, porque os entes estatais têm seus órgãos criados
exclusivamente para zelar e finalidades em vista das quais foram
instituídos, segue-se, pois, que as suas competências devem ser
exercidas, e não deixadas de lado em impune inação do agente a
prover aquele interesse.
Evidentemente que, para certas menções instrumentais, são úteis à
fala dos poderes do Estado; mas é preciso perceber-se que o que ele
deve é cumprir o interesse público, que é, afinal, o próprio objetivo
visado com a instituição do Estado, e não o de exercer direitos
subjetivos. O que a ordem jurídica atribui a seus órgãos não é uma
Documento eletrônico VDA52029199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:43:10
Código de Controle do Documento: b46fc1c1-c013-4001-88ba-da08ae9e877e

opção que lhes é um poder, mas que é uma real obrigação de
desempenhá-lo em prol do objetivo que com ele visa. Daí o dizer-se,
com acerto (cf. S. Romano), ser imprescindível aquele desfrute de
poderes, estes são outorgados sob a cláusula geral do “direito de
necessidade”, e, recolhida a lição de S. Romano: “o que é
necessário ao exercício do dever – não o poder – já que este
: satisfazer interesses (os
último em certos momentos complicaria
fins a que se colimam com aquele exercício) não é, pois, um direito
(no sentido lato) público, ou seja, interesses dos cidadãos
considerados “necessidades”, como, em perspectiva coletiva, é
dizer, como se conceituam.
Em suma: o Estado tem, portanto, como figura o agente dispor
de competências sob atribuições. Estas, no trato do Direito —
onde “tudo que emana do poder” (art. 1o, parágrafo único, da
Constituição Federal) e no qual se proclama que a “cidadania” é
,
um de seus fundamentos (art. 1o, II, da Constituição Federal)
obviamente não são instituídas em favor de quem as titulariza, mas
para que sirvam a determinados objetivos estabelecidos no interesse
de todos (
, Celso Antonio.
BANDEIRA DE MELLO
Curso de
, São Paulo: Malheiros, 2010, p. 142-143,
Direito Administrativo
destaquei).

Destarte, é sob o prisma do poder-dever (ou melhor, do
), e
dever-poder
não da mera faculdade, que deve ser analisada a recusa do órgão ministerial.
, a atuação do Ministério Público, ao recusar
No caso
de forma
o oferecimento do acordo de não persecução penal,
concretamente fundamentada
mostrou-se compatível com o disposto no
-A do Código de Processo Penal,
art. 28
que exige a presença de requisitos objetivos e subjetivos para a formulação da
proposta, entre eles a confissão formal e circunstanciada do fato delituoso.
Conforme consignado, a análise do histórico criminal e do vultoso
prejuízo causado à vítima, também devidamente destacados na manifestação do
órgão ministerial, além da ausência da confissão (os três acusados negaram a
prática delitiva), reforçam a inadequação da medida consensual no caso
.
concreto
Documento eletrônico VDA52029199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:43:10
Código de Controle do Documento: b46fc1c1-c013-4001-88ba-da08ae9e877e

Ressalte-se que o acordo de não persecução penal não constitui direito
subjetivo do investigado ou acusado, trata-se de faculdade do titular da ação penal
cuja atuação deve observar critérios legais e ser dotada de fundamentação.
II. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52029199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:43:10
Código de Controle do Documento: b46fc1c1-c013-4001-88ba-da08ae9e877e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 960.736 / SP
Número Registro: 2024/0432116-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15105835320208260071 21262132020 21685906620248260000
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARIA TEREZA MONTALVAO SERRANO
ADVOGADA
: MARIA TEREZA MONTALVÃO SERRANO - SP387967
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALEXANDRE APARECIDO FERREIRA
PACIENTE
: FABIANA CRISTINA LINARES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEXANDRE APARECIDO FERREIRA
ADVOGADA
: MARIA TEREZA MONTALVÃO SERRANO - SP387967
Documento eletrônico VDA52266826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:45:57
Código de Controle do Documento: 1dd8fe1b-e825-42c4-86d9-ff2100b88321

AGRAVANTE : FABIANA CRISTINA LINARES
ADVOGADA
: MARIA TEREZA MONTALVÃO SERRANO - SP387967
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:45:57
Código de Controle do Documento: 1dd8fe1b-e825-42c4-86d9-ff2100b88321